Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719472-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIESIO DE SOUZA LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo ELIESIO DE SOUZA LEMOS, nos termos do pedido contido no ID 3890941, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do agravante no prosseguimento do recurso. Retire-se de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora